Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751250-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida Garcia em face da r. decisão (ID 177310166, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos em relação ao contrato objeto da lide. Nas razões recursais (ID 54015265), alega, em síntese, que foi fiadora no contrato de mútuo no 2009.120680-9, cuja última parcela do empréstimo venceu há mais de 9 (nove) anos. Aduz que vem sendo cobrada por dívida prescrita, não se aplicando qualquer hipótese de suspensão da prescrição no caso concreto. Assevera a probabilidade do direito e o perigo de dano com o recebimento indevido pelo Banco Requerido dos descontos realizados na conta corrente da Autora. Requer a antecipação da tutela recursal para que haja a imediata suspensão dos descontos bancários. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A análise dos argumentos trazidos ao feito pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que, nesta fase inicial do processo de origem, não é possível observar, pela documentação apresentada, a probabilidade do direito. Isso porque é necessário aguardar a defesa do Réu a fim de constatar se houve a realização de ato interruptivo da prescrição da dívida cobrada. Como bem ressaltado pelo d. Juízo a quo (ID 177310166, na origem), “existe nos arts. 197 a 199 do Código civil, a previsão de diversas causas de suspensão e de interrupção da prescrição, que, em tese, também podem incidir em relação ao contrato debatido nos autos, de modo que premente o contraditório.”. Acrescente-se que, analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator